Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DISCORDÂNCIA. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever da parte interessada, ao impugnar os cálculos, trazer em sua fundamentação as razões pelas quais haveria equívoco nos valores destacados, apontando de forma específica o erro alegado.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, deve ser mantida a r. decisão que homologou os cálculos apresentados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.